Tribunal: TJMT
Processo: 1031522-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031522-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVIANO DIAS VIEIRA - CPF: 241.917.281-72 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (EMBARGANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMINIAL. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE AUTÔNOMA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial condenando-o ao pagamento de indenização material no valor de R$ 3.710,65, indenização moral de R$ 3.000,00 e à obrigação de reparar imóvel de condômino atingido por infiltrações.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório pela utilização de documento juntado por corréu sem oportunizar debate; (ii) saber se existe contradição na fundamentação quanto à origem das infiltrações e à suficiência probatória; (iii) saber se há omissão no enfrentamento da necessidade de julgamento conjunto com o corréu proprietário da cobertura; e (iv) saber se houve omissão na análise dos dispositivos legais expressamente invocados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violação ao contraditório não prospera, pois o documento foi regularmente juntado pelo corréu e encontra-se disponível para consulta desde o início do processo, sendo que a própria sentença já havia analisado tal prova, sem insurgência específica nas razões de apelação.

4. Não há contradição quanto à origem das infiltrações, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente tanto a suficiência do conjunto probatório documental quanto a responsabilidade condominial por deficiências estruturais na impermeabilização e sistema de escoamento de águas pluviais.

5. A questão da solidariedidade não se aplica ao caso, tendo sido demonstrado que a responsabilidade é exclusivamente do condomínio, não havendo omissão no julgamento conjunto, vez que o corréu proprietário da cobertura também figura como vítima das infiltrações.

6. Todos os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e enfrentados pelo acórdão, incluindo os artigos 1.344, 1.348, V, do Código Civil, e 370, 371 do Código de Processo Civil, sendo que as alegações constituem tentativa de rediscussão do mérito vedada em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública. 2. Não configura violação ao contraditório a utilização de documento regularmente juntado aos autos por corréu e disponível para consulta desde o início do processo. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV e VI, 370, 371, 1.025; CC, arts. 265, 1.331, §2o, 1.344, 1.348, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1549836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.04.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITORIA REGIA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
condenar o Condomínio Edifício Vitória Régia ao pagamento de indenização material ao requerente no montante de R$3.710,65 (três mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)
”, bem como “
ao pagamento de indenização moral ao requerente no montante R$3.000,00 (três mil reais)
” e à obrigação de reparar o imóvel do autor.

O embargante alega, em síntese, que o em omissões e contradições relevantes, especialmente ao fundamentar a responsabilidade do condomínio em documento juntado por corréu diverso, sem relação jurídica com o embargante e sem oportunizar o contraditório, o que violaria os arts. 10 e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, contradição quanto à origem das infiltrações que ensejaram a condenação, pois o acórdão teria considerado comprovada, com base em documentos unilaterais e sem prova pericial, a responsabilidade do condomínio por “deficiências estruturais”, embora tenha rejeitado o pedido de produção de prova técnica e reconhecido a suficiência documental, criando, assim, inconsistência lógica na fundamentação.

Aduz também omissão no enfrentamento do argumento referente à necessidade de julgamento conjunto com o corréu Orivaldo, proprietário da cobertura, uma vez que eventual responsabilidade não seria solidária, conforme o art. 265 do Código Civil. Alega, ainda, ausência de análise quanto à idoneidade e à falta de detalhamento dos orçamentos considerados como prova do dano, bem como omissão na apreciação de dispositivos legais expressamente invocados, como os arts. 1.331, §2o, 1.344 e 1.348, V, do Código Civil e o art. 373, I, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, de modo a determinar a produção da prova pericial e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do condomínio, ou, subsidiariamente, que sejam prestados esclarecimentos expressos sobre todos os fundamentos e dispositivos invocados, a fim de viabilizar eventual prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITORIA REGIA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
condenar o Condomínio Edifício Vitória Régia ao pagamento de indenização material ao requerente no montante de R$3.710,65 (três mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)”, bem como “ao pagamento de indenização moral ao requerente no montante R$3.000,00 (três mil reais)
” e à obrigação de reparar o imóvel do autor.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando as alegações do embargante, verifico que não procedem pelos fundamentos que passo a expor.

O embargante sustenta que o acórdão se fundamentou em documento juntado pelo corréu Orivaldo Ribeiro sem oportunizar o contraditório. Tal alegação não prospera.

O acórdão foi expresso ao analisar a questão, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Tal constatação não decorre apenas das alegações do autor, mas também é corroborada pela documentação juntada aos autos, especialmente pelo título judicial apresentado pelo corréu Orivaldo Ribeiro (id. 320356869), que já havia reconhecido,
em demanda anterior
, a
responsabilidade do condomínio pela reparação do terraço
. Esse documento comprova que a origem das infiltrações são falhas estruturais sob a gestão condominial, e não problemas na unidade autônoma do corréu”.

Verifica-se que
o documento foi regularmente juntado aos autos pelo corréu e encontra-se disponível para consulta e impugnação por todas as partes desde o início do processo
. Importante destacar que
a própria sentença de primeiro grau já havia analisado este documento
, conforme consta expressamente:

“Por sua vez, o requerido Orivaldo traz ao processo a informação de que no ano de 2005 fora proferida uma sentença (Id. 78157348), na qual, imputou-se a responsabilidade do condomínio pelas infiltrações, as quais, prejudicam seu apartamento.

(...)

Isto é, a omissão do condomínio em providenciar os reparos necessários no apartamento do requerido Orivaldo resultou nos prejuízos que, conforme alega o autor, vêm sendo indevidamente suportados por ele.

Tendo sido reconhecido, por meio do título judicial anexado ao Id. 78157348, que a responsabilidade pela reparação do terraço é do Condomínio Requerido, não há que se falar em qualquer imputação de responsabilidade ao Sr. Orivaldo Ribeiro.

Este, assim como o Requerente, figura como vítima da negligência continuada na gestão administrativa do Condomínio.

(...)

Assim, baseando-se nos dispositivos legais e em análise conjunta às provas acostadas, denota-se a
existência do nexo causal
entre a negligência do condomínio e os danos suportados pela parte autora,
razão pela qual surge o dever de indenizar pelo Condomínio Edifício Vitória Regia
”
.

O embargante, contudo, não insurgiu contra tal fundamentação em suas razões de apelação, limitando-se a questionar o documento apenas agora, em sede de embargos declaratórios. Tal conduta configura clara inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes”. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019 - destaquei).

No que tange à alegada contradição quanto à origem da infiltração, não há qualquer vício no acórdão. A decisão foi expressa e fundamentada ao tratar da questão probatória, conforme se extrai dos seguintes trechos:

Sobre o cerceamento de defesa:

“No caso concreto, infere-se da r. sentença que o douto magistrado
a quo
entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Com efeito,
uma vez verificado que os documentos carreados aos autos são suficientes para vislumbrar a origem dos danos causados aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa
” (destaquei).

Sobre a origem das infiltrações:

“No caso em tela, restou comprovado nos autos que as infiltrações que atingiram o imóvel do autor/apelado têm origem nas deficiências estruturais do terraço do edifício, área cuja manutenção é de responsabilidade do condomínio”.

O acórdão ainda esclareceu que:

“(...) não se trata de falha na conservação do terraço de uso exclusivo do proprietário da cobertura,
mas sim de problemas estruturais na impermeabilização e no sistema de escoamento de águas pluviais, cuja manutenção é indiscutivelmente de responsabilidade do condomínio
” (destaquei).

Não há, portanto, qualquer contradição entre rejeitar o cerceamento de defesa e reconhecer a responsabilidade condominial, uma vez que o conjunto probatório documental era robusto o suficiente para formar o convencimento do julgador.

Além disso, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade, sendo expresso ao esclarecer:

“O condomínio apelante tenta transferir a responsabilidade ao proprietário da cobertura, invocando o artigo 1.344 do Código Civil, (...). Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que não se trata de falha na conservação do terraço de uso exclusivo do proprietário da cobertura, mas sim de problemas estruturais na impermeabilização e no sistema de escoamento de águas pluviais, cuja manutenção é indiscutivelmente de responsabilidade do condomínio”.

Ademais, o acórdão foi claro ao destacar que:

“(...) o próprio corréu Orivaldo Ribeiro demonstrou que também sofre com as mesmas infiltrações, tendo inclusive obtido decisão judicial favorável em ação anterior (id. 320356881), que reconheceu a responsabilidade do condomínio. Seria contraditório e injusto, portanto, imputar-lhe responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor/apelado”.

A questão da solidariedade não se aplica ao caso, uma vez que ficou demonstrado que a responsabilidade é exclusivamente do condomínio.

Sobre a suposta omissão sobre os orçamentos e danos materiais, o acórdão analisou detalhadamente a questão dos danos materiais, sendo expresso ao fundamentar:

“No tocante aos danos materiais, a sentença corretamente reconheceu o dever de indenizar, com base nos orçamentos apresentados pelo autor (ids. 320355111 e 320355112), que totalizaram R$3.710,65 (três mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos). Tais despesas são decorrência direta da omissão do condomínio em sua obrigação de manutenção das áreas comuns, havendo nexo causal inequívoco entre a conduta omissiva e os prejuízos sofridos pelo autor”.

O acórdão ainda trouxe farta jurisprudência sobre a matéria, destacando que:

“A apresentação de orçamento idôneo, não elidido por elementos hábeis pela parte contrária, é suficiente para a comprovação dos danos materiais alegados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50017931020198130704, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)”.

Ademais, contrariamente ao alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou expressamente os dispositivos legais pertinentes:

Art. 1.348, V, do Código Civil:

"o condomínio, representado por seu síndico, possui responsabilidade pela conservação e manutenção das áreas comuns, nos termos do
artigo

1.348, V, do Código Civi
l."

Art. 1.344 do Código Civil:

"O condomínio apelante tenta transferir a responsabilidade ao proprietário da cobertura, invocando o
artigo 1.344 do Código Civil
(...). Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto"

Arts. 370 e 371 do CPC:

"não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa da apelante, tendo o juízo singular apreciado livremente as provas dos autos e fundamentado adequadamente sua decisão, em observância aos
artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
"

O acórdão também fundamentou adequadamente a condenação por danos morais:

“O autor/apelado permaneceu por aproximadamente cinco anos privado do uso regular de seu imóvel, em razão das infiltrações que o tornaram inabitável. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação excepcional que ultrapassa os limites da normalidade e atinge direitos da personalidade, causando transtornos significativos ao autor”.

No que tange ao prequestionamento, esclareço que todos os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente analisados e enfrentados pelo acórdão, conforme demonstrado acima.

Ressalto, ainda, que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

Desta forma, verifico que o acórdão embargado não contém qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua modificação ou esclarecimento. Todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas, conforme demonstrado pelos trechos transcritos acima.

As alegações do embargante constituem, em sua essência, tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025